Tribunal: TJMT
Processo: 1016741-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUTOS N.o 1016741-23.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Agravante: Nadenir de Souza Gama
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Diante da precariedade dos elementos de informação constantes nos presentes autos e das particularidades da moldura fática do vertente agravo, conquanto já exista parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, impositivo a conversão do julgamento em diligência para determinar a vinda da cópia integral do processo executivo de pena n. 0001971-06.2004.8.11.0064.
Após, retornem conclusos.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada